Tribunal: TJDFT
Processo: 0009253-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA. STJ 308.
1. Admite-se a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor.
2. O mero descumprimento contratual, por si só, não causa dano moral.
3. Os honorários contratuais devem ser pagos por quem contratou o advogado e não pela parte contrária.